Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-65.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600065-65.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600065-65.2024.6.16.0093
que julgou improcedente a representação, por não ser hipótese de incidência do art. 3º-A, da
Resolução TSE n° 23.610/19, e nem do art. 17 da Resolução TSE n° 23.714/2022 extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil.(Representação Eleitoral com Pedido de Medida Liminar de Urgência Ajuizada pelo Partido
Social Democrático - Ivaiporã - Pr - Municipal em face de Miguel Roberto Amaral, com com
fundamento legal no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, alegando que no dia 19 de março de 2024, o
Representado Miguel Roberto do Amaral publicou, inicialmente no jornal regional denominado
Paraná Centro, o qual, inclusive, é de sua propriedade, a reportagem denominada: "Miguel Amaral
e Lourdes Assunção lançam pré-candidaturas em Ivaiporã", reportagem afirmando sua pré-
candidatura, momento em que, no teor da publicação, haveria "fake news" e antecipação de
campanha eleitoral. A alegada "fake news" teria se consubstanciado no fato de que na reportagem
constava a informação de que, na gestão anterior, em que o representado Miguel Amaral era
Prefeito, houve a construção do Hospital Regional de Ivaiporã. Afirma, ainda, a representação, que
a obra em comento não foi realizada na gestão do Representado, e sim na gestão anterior, qual
seja, a do Senhor Luiz Carlos Gil, tendo em vista o fato de que o terreno onde foi realizada a
construção foi doado na 1ª gestão do atual Prefeito, sendo os demais atos, editais, licitações,
contrato e execução, sido realizados pelo Estado do Paraná, sem a participação do representado.;
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MIGUEL ROBERTO DO AMARAL (RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE IVAIPORA (RECORRENTE)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE IVAIPORA (RECORRIDA)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)

MIGUEL ROBERTO DO AMARAL (RECORRIDO)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010634
13/09/2024
16:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.076

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600065-65.2024.6.16.0093 – Ivaiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MIGUEL ROBERTO DO AMARAL
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DE
IVAIPORA
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO - OAB/PR51360
RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DE
IVAIPORA
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO - OAB/PR51360
RECORRIDO: MIGUEL ROBERTO DO AMARAL
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. PRINCÍPIO
DA DIALÉTICA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente pedido
de remoção de propaganda eleitoral e
aplicação de multa por alegada prática de
propaganda eleitoral extemporânea e
divulgação de fato sabidamente inverídico.
O recorrente alega que o representado,
d u r a n t e p r é - c a m p a n h a , v e i c u l o u
informações falsas sobre sua participação
Num. 44010634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

na construção de um hospital, afirmando
que isso desrespeita a legislação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a informação veiculada
caracteriza-se como propaganda eleitoral
antecipada; (ii) estabelecer se houve a
divulgação de fato sabidamente inverídico
capaz de desequilibrar o pleito eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A propaganda eleitoral antecipada
somente se configura com pedido explícito
de voto ou uso de expressões equivalentes,
violação à igualdade de oportunidades ou
uso de meios proibidos. No caso, não
houve pedido explícito de voto nem
utilização de "palavras mágicas" que
caracterizassem tal propaganda.

4 - Para configuração de desinformação
eleitoral, a informação veiculada deve ser
claramente falsa e descontextualizada de
modo a induzir o eleitorado em erro. No
caso concreto, o representado mencionou a
construção do hospital durante seu
mandato como prefeito, fato que possui
algum embasamento fático, ainda que as
obras tenham sido conduzidas pelo governo
estadual. Não se verifica inverdade
flagrante.

5 - Quanto à validade das provas digitais, a
legislação eleitoral não exige a certificação
via ata notarial, sendo suficiente a
apresentação de URLs, o que foi cumprido
pelo recorrente. Não se observa
irregularidade na juntada de provas digitais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera menção à
participação em obras realizadas durante o
mandato de gestor público, sem distorção
flagrante da realidade, não caracteriza a
divulgação de fato sabidamente inverídico.
2. Para configuração de propaganda
eleitoral antecipada, deve-se constatar
Num. 44010634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

pedido explícito de voto ou uso de meios
proibidos que desequilibrem o pleito
eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14; Lei nº 9.504/1997, art. 36-A;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RE nº
060001298, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 19/08/2024; TSE, RE nº
060092739, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizado pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE IVAIPORÃ em face do
então pré-candidato MIGUEL ROBERTO DO AMARAL.

Por sentença a representação foi julgada improcedente (id. 43937618).

Irresignado, o representante recorreu (id. 43937624) aduzindo, em síntese,
que houve a propagação de desinformação com o intuito de induzir o eleitorado,
caracterizando-se propaganda eleitoral antecipada.

Contrarrazões pelo representado pugnando pelo desprovimento do recurso
(id. 43937626).

O recorrido interpôs recurso adesivo (id. 43937628), argumentando, em
síntese, que a ausência de certificação das provas que recaem sobre conteúdo digital
impõe o reconhecimento de sua imprestabilidade como prova.

Intimada, a Coligação não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (id.
43957451).

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
Num. 44010634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

desprovimento de ambos os recursos. (id. 43959262).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, a sentença foi encaminhada para publicação
no DJE em 11/08/2024 e as razões foram protocoladas no dia 13/08/2024 (id. 43937623).

Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, os recorridos foram
intimados para apresentação de contrarrazões, o que foi cumprido na mesma data da
interposição do recurso, 13/08/2024 (id. 43937626), tempestivamente.

Ademais, o recurso adesivo foi interposto na mesma data, 13/08/2024,
tempestivamente (id. 43937628), todavia, não foram apresentadas contrarrazões, não
obstante intimado o recorrido.

O recorrido argumenta que o recorrente não observou o princípio da
dialeticidade ao apenas repetir os fatos já mencionados na fase inicial do processo, sem
apresentar novas narrativas ou argumentos específicos capazes de modificar a decisão.

Avoca a Súmula 26 do TSE, segundo a qual recursos que não impugnam
fundamentos específicos da decisão recorrida não devem ser conhecidos.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Entretanto, a alegação não prospera. Conforme leciona Humberto Theodoro
Júnior:

“O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de, ao recorrer,
atacar os fundamentos da decisão recorrida, isto é, não basta ao recorrente
afirmar que a decisão está errada, devendo, obrigatoriamente, apontar os
fundamentos pelos quais a decisão merece ser reformada.”(Fonte:
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 3.
44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Esse princípio está consagrado em diversos dispositivos legais, como o artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), que autoriza o relator a não conhecer
um recurso que não tenha impugnado de forma específica os fundamentos da decisão
recorrida.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
simples fato de repetir alegações feitas na inicial sem enfrentar os pontos principais da
decisão pode levar ao não conhecimento do recurso. A Súmula 26 do TSE afirma que é
inadmissível um recurso que não impugna de maneira específica o fundamento suficiente
da decisão.
Num. 44010634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

No caso concreto, o recorrente argumenta detalhadamente sobre a natureza
da propaganda eleitoral antecipada e a suposta divulgação de fato sabidamente
inverídico, impugnando a sentença ao sustentar que houve a divulgação de fake news
relacionada à construção do hospital, objetivando rebater o fundamento da sentença que
não reconheceu que a publicação teria veiculado fato sabidamente inverídico.

Por amostragem de atendimento ao princípio, reproduz-se o seguinte trecho:

"Mesmo restando amplamente demonstrados e comprovados os fatos acima
narrados, o Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial, primeiramente
afastando a propaganda antecipada, sob argumento de não observada
nenhuma das situações descritas no o art. 3°-A, da Resolução TSE n°
23.610/2019 e, ainda, entendeu que não existia nos autos elementos
robustos de para caracterizar a mkatéria jornalística como uma inverdade
flagrante que não apresente controvérsias. Sendo assim, necessária imediata
reforma da sentença prolatada pelo Juízo a quo (...). 2. DA NECESSIDADE
DE REFORMA DA SENTENÇA 2.1. DA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR (FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS)"

Aqui, o recorrente ataca diretamente a decisão de primeiro grau, sustentando
que houve erro na avaliação dos fatos, buscando sua reforma ao trazer elementos acerca
da suposta falsidade da informação. Atendido, portanto, o princípio da dialeticidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
recursos e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea e sabidamente inverídica.

Segundo o juízo a quo, não se configurou propaganda eleitoral antecipada
pois o conteúdo veiculado não contém pedido explícito de voto; não há provas robustas
que caracterizem a reportagem como um fato sabidamente inverídico, posto não haver
inverdade flagrante e incontestável; não se configurou ilicitude das provas, pois as
capturas de tela incluíram as URL's necessárias.

Contra tal decisão, o recorrente alega, em síntese, que o representado,
Miguel Roberto do Amaral, publicou informações falsas (fake news) ao afirmar ter sido
responsável pela construção do Hospital Regional de Ivaiporã, o que não corresponde à
realidade, uma vez que a obra foi realizada pelo Estado do Paraná e o representado não
teve participação em sua execução.

Afirma que o representado usou essas informações falsas com fins eleitorais,
promovendo uma propaganda antecipada, com o intuito de criar uma percepção
equivocada no eleitorado, especialmente por se tratar de tema sensível, relacionado à
saúde pública.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que a decisão monocrática
Num. 44010634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

corretamente concluiu que não houve divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Argumenta que não existem elementos robustos nos autos para caracterizar a matéria
jornalística como uma inverdade flagrante sem controvérsias, o que foi corroborado pelo
Ministério Público Eleitoral.

A informação impugnada foi publicada em 19/03/2024, inicialmente em Jornal
Regional denominado Paraná Centro, reportagem denominada "Miguel Amaral e Lourdes
Assunção lançam pré-candidatura em Ivaiporã".

O trecho impugnado pelo representante e que interessa ao deslinde da causa
contém informação que vincula o pré-candidato à construção do Hospital Regional,
Num. 44010634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

quando de sua gestão à frente do Executivo Municipal, nos seguintes termos:

Em síntese, portanto, o cerne da alegação é de divulgação de informação
inverídica no contexto da pré-campanha de modo a desequilibrar o pleito, uma vez que,
segundo o representante, as obras e todas as etapas de abertura de editais, licitação,
contrato e fiscalização foram realizadas pelo Governo do Estado.

A propaganda eleitoral antecipada é aquela que faz promoção direta e
explícita de um pré-candidato, com pedido explícito de voto, diretamente ou utilizando-se
de expressões equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou quando ferida a paridade
de armas entre os pré-candidatos.

Nesse sentido recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS DE
COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE “PALAVRAS MÁGICAS”. ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
comentários em rede social, sem pedido explícito de voto. Inocorrência de
menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de circunstâncias
fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto (&ldquo;palavras mágicas&rdquo;),
inexistência de meio proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060001298, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE, 19/08/2024].

No caso em análise, observa-se que a reportagem não solicita votos ou utiliza
Num. 44010634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

expressões que possam ser consideradas "palavras mágicas" para esse fim. Ademais,
não se identifica na peça qualquer violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes ou utilização de meio proscrito.

Mesmo nos trechos que reproduzem a fala dos pré-candidatos, a mensagem
se enquadra nos permissivos do art. 36-A do Código Eleitoral, de menção à pretensa
candidatura e exaltação de qualidades pessoais, não havendo se falar em propaganda
eleitoral antecipada.

Com relação à alegação de desinformação, sobre o tema, estatui o art. 9-Aº
da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

Pois bem. Da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral colhe-se recente e
didática ementa que evidencia o posicionamento daquela Corte Superior acerca do tema
ora em análise, da qual se extrai, principalmente, entendimento no sentido de que
manifestações lacunosas, sem grave descontextualização, não são aptas a gerar a
reprimenda por parte da justiça eleitoral.

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA -
ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU
G R A V E M E N T E D E S C O N T E X T U A L I Z A D O - A R T . 9 º - A D A
RESOLUÇÃO/TSE 23.610/2019 - INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU
AMBÍGUAS - POSTAGENS QUE NAVEGAM COM COMENTÁRIOS,
CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL DE
SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO
- IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE
ESTABELECIMENTO JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO
POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES LACUNOSAS - REPRESENTAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
Num. 44010634 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou
manipulados, com o especial intento de desvirtuamento da mensagem
difundida, com a indução dos seus destinatários em erro.
5. Postagens que navegam com comentários, críticas, sátiras ou
análises dentro do espectro possível de significação das falas
lacunosas feitas pelo candidato, sem qualquer grave
descontextualização capaz de alterar seu conteúdo sensivelmente, a
ponto de induzir o eleitor em erro.
6. A via da representação não se presta para desfazer mal entendidos, para
adequar eventuais afirmações mal colocadas ou para conferir amplitude e
visibilidade a eventual corrigenda feita pelo candidato, a quem competirá
neutralizar as críticas que sofreu ou vem sofrendo no campo do próprio
discurso político. Precedente.
7. Recurso desprovido.
[Recurso na Representação nº 060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 19/12/2022, não destacado no original].

É exatamente o que ocorre no caso concreto. Evidencia-se que a mensagem
do representado se inicia com a frase "queremos apresentar uma proposta que visa a ser
mais uma opção para Ivaiporã", o que é plenamente permitido durante a pré-campanha
desde que não esteja presente o pedido explícito de votos, conforme enuncia o art. 36-A
da Lei das Eleições.

Segue o texto persuasivo trazendo combinação entre experiência passada e
promessas de melhorias para o futuro, reforçando seu histórico de realizações.

No ponto impugnado afirma que "vamos trabalhar fazendo obras e mantendo
a cidade bonita, como já fizemos na gestão passada, com a construção do Hospital
Regional, asfalto na estrada do Ouro Verde, novas unidades básicas de saúde, dentre
outras tantas conquistas", trecho que comporta diferentes interpretações em relação ao
Hospital Regional, mormente diante do fato de que o nosocômio foi uma obra iniciada e
Num. 44010634 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

inaugurada durante o seu mandato como chefe do Executivo de Ivaiporã.

Com efeito, a reportagem trazida na petição inicial intitulada "Curi confirma
homologação da licitação do Hospital Regional" é datada de 31/03/2017, início do
mandato do representado como Prefeito e conforme se verifica de reportagem acessível
pelo link <https://www.funeas.pr.gov.br/Noticia/Hospital-Regional-de-Ivaipora-realiza-881-
cirurgias-eletivas-em-tres-meses>, datada de 07/12/2023, informa que o Hospital iniciou
os atendimentos em junho de 2020, último ano da gestão do representado.

Assim, afirmar que a construção do Hospital ocorreu em sua gestão não é
informação sem embasamento fático, ainda que todo o processo e eventualmente os
recursos públicos tenham sido enviados e geridos pelo Governo do Estado, como afirmou
o representante, motivos pelos quais não se reputa configurada a desinformação ou grave
descontextualização com potencial de desequilibrar o pleito, impondo-se a manutenção
da sentença de improcedência.

Recurso adesivo:

Em recurso adesivo, o representado argumenta que as provas digitais
apresentadas não foram certificadas por meio de ata notarial ou outro método com
presunção de fé pública, motivo pelo qual não haveria garantia de que os prints de tela
correspondam às URLs indicadas, comprometendo a veracidade dos documentos.

Na sentença o juízo indeferiu o pedido de desentranhamento da prova com
base nos seguintes argumentos:

Em que pese as supostas provas retiradas da internet serem prints observa-
se que foram apresentadas com as referidas URLs.
Vejam o que diz a legislação eleitoral:
Resolução TSE n° 23.608/19:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:
(...)
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço
(URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa
indicada para figurar como representada ou representado é a sua autora ou o
seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)
Já quanto às publicações em jornal impresso, esta seria a única forma de
juntada aos autos.

Com isso, tal medida não merece prosperar.

Conforme se extrai do dispositivo da Resolução mencionado no trecho da
sentença, a petição inicial relativa à propaganda irregular deve ser instruída com a
identificação do endereço da postagem.

Ademais, o § 2º do mesmo artigo salienta que "a comprovação da postagem
Num. 44010634 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em
Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se
ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada
a página da internet".

Portanto, a utilização de ata notarial ou certificação digital do conteúdo da
internet é uma faculdade, cujo impacto deve ser avaliado em cada caso, motivo pelo qual
a argumentação do recorrente no sentido de ser imprescindível a certificação digital não
encontra amparo na norma.

Nesse sentido, cito recente precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ARTIGO 36-A DA LEI N.
9.504/1997. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL PESSOAL DA PRÉ-
CANDIDATA A VEREADORA. MENÇÃO À PRÉ-CANDIDATURA E
EXALTAÇÃO DE QUALIDADES PESSOAIS. DIVULGAÇÃO DE
TRABALHOS FILANTRÓPICOS E SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. PROVA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO
DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. AFASTAMENTO DA
MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...]
RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à preliminar de inépcia, entendeu-se que a representação foi
instruída com provas suficientes, conforme o art. 17 da Resolução TSE
n. 23.608/2019, sendo prescindível a apresentação de ata notarial.
3.2 Reconheceu-se a tempestividade do recurso, tendo em vista que a
sentença foi publicada em 14/5/2024, no Diário de Justiça Eletrônico, e o
recurso foi interposto em 15/5/2024.
3.3 No mérito, a jurisprudência do TSE diferencia promoção pessoal de
propaganda eleitoral antecipada, entendendo que a mera menção à pretensa
candidatura e exaltação de qualidades pessoais não configuram propaganda
irregular, conforme artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997.
3.4 As publicações da recorrente nas redes sociais, ainda que contendo
expressões relacionadas à sua pré-candidatura, não contêm pedido explícito
de votos, nem configuram abuso de poder econômico, sendo, portanto,
consideradas lícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e provido.
4.2. Sentença reformada para afastar a multa imposta por propaganda
eleitoral antecipada, reconhecendo a licitude das postagens da recorrente em
redes sociais.
4.3 TESE: A menção à pré-candidatura e a exaltação de qualidades pessoais
em redes sociais, desde que desacompanhadas de pedido explícito de votos
ou de outra conduta ilícita, não configuram propaganda eleitoral antecipada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, Resolução TSE
n. 23.608/2019, art. 17, §2º; art. 22.
Jurisprudência relevante citada: RESPE nº 060000280, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJe 13/08/2021; Recurso na Representação nº 060028736,
Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, DJE 05/06/2023.
Num. 44010634 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18

[REPRESENTACAO nº060002324, Des. Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
30/08/2024, não destacado no original].

Assim, considerando que no caso concreto o juízo de primeiro grau atestou a
conferência do conteúdo indicado nas URL's citadas na inicial, não prospera o recurso
adesivo.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no
mérito, NEGO-LHES provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600065-65.2024.6.16.0093 -
Ivaiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MIGUEL ROBERTO DO AMARAL - Advogados do RECORRENTE: ANA JULIA DE PIERI
KOVALESKI - PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE
FERREIRA - PR37722 - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE IVAIPORA - Advogado do RECORRENTE: TIAGO COBIANCHI
RIBEIRO - PR51360 - RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE IVAIPORA - Advogado da RECORRIDA: TIAGO COBIANCHI
RIBEIRO - PR51360 - RECORRIDO: MIGUEL ROBERTO DO AMARAL - Advogados
do RECORRIDO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA
- PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010634 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316382761300000042963397
Número do documento: 24091316382761300000042963397
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:46:18